Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704282-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO D E S P A C H O Intimem-se os Agravantes para se manifestarem sobre a petição da agravada (ID 56868553) em que informa a desistência da ação principal e a consequente perda do objeto do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024 14:53:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador